Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR AMBOS OS RECORRENTES, POIS VENCIDOS NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão do juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de n. 0745820-88.2017.8.07.0016, que, após a revogação da gratuidade de justiça, impôs aos autores, ora agravantes, a obrigação de pagar os honorários de sucumbência fixados pela Turma Recursal, quando do julgado de Recurso Inominado. Aduzem que não houve condenação do agravante Claudiano Dantas do Nascimento, uma vez que o processo foi extinto em relação a ele, sem resolução de mérito, após acolhimento de preliminar em sede recursal. Pedem o conhecimento do recurso e seu provimento para afastar a decisão agravada, o que se refere a Claudiano Dantas do Nascimento O agravado pede a rejeição do recurso, defendendo o acerto da decisão agravada.
II. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Cabível o presente agravo de instrumento, conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
III. O objeto do presente agravo cinge-se ao afastamento da imposição de pagamento dos honorários de sucumbência ao agravante Claudiano Dantas do Nascimento. Portanto, o agravante Edicleudo Freitas de Araújo não possui interesse recursal. Assim, não conheço do recurso, no que se refere a tal agravante. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício e acolhida.
IV. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 impõe ao recorrente integralmente vencido a obrigação de pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, ficando suspensa a exigibilidade em caso de concessão de gratuidade de justiça. No caso, ambos os agravantes foram vencidos no julgamento do Recurso Inominado por eles interposto nos autos de no 0745820-88.2017.8.07.0016, embora por razões distintas. O processo foi extinto, sem resolução de mérito, em razão a Claudiano Dantas do Nascimento, após preliminar arguida pelo agravado. Já o recurso de Edicleudo Freitas de Araújo foi improvido no mérito.
V. O citado acórdão restou assim ementado em sua parte dispositiva: “Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.” (sem grifos no original)
VI. Verifica-se, portanto, que ambos os recorrentes foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, pois vencidos, bem assim tiveram concedida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, benefício do qual gozavam à época. Com a revogação do beneplácito pelo Juízo de origem, impõe-se que ambos arquem com o pagamento das verbas de sucumbência, tal como condenados no acórdão, sendo irretocável, portanto, a decisão agravada.
VII. Recurso de Edicleudo Freitas de Araújo NÃO CONHECIDO.
VIII. Recurso de Claudiano Dantas do Nascimento CONHECIDO e IMPROVIDO.